Tribunal: TJBA
Processo: 8002430-70.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n.
8002430-70.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CAIO CESAR SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO BASSI

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PARA AUDITOR FISCAL DA SEFAZ.
EDITAL SAEB Nº 01/2019. PRELIMINARES DE NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO DE TODOS OS DEMAIS CANDIDATOS DO CONCURSO E DE NÃO CABIMENTO POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEITADAS.
FALHAS NA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO EDITAL. CANDIDATO APROVADO EM TODAS AS ETAPAS. NOME NÃO INCLUÍDO NA LISTA DO RESULTADO FINAL. OMISSÃO NA DIVULGAÇÃO DA LISTA DOS CANDIDATOS HABILITADOS NO CADASTRO DE RESERVA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE. DIREITO À INFORMAÇÃO. COMPROVAÇÃO PARCIAL DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO PARCIAL.

SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº
8002430-70.2020.8.05.0000
, em que figuram como Impetrante,
CAIO CÉSAR SANTOS OLIVEIRA
, e como Impetrados, o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
, o
SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA
e o
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
suscitadas e, no mérito, por maioria de votos,
CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA
pleiteada pelo Impetrante, determinando aos Impetrados que
divulguem a lista final de aprovados, contendo as informações de todos os certamistas habilitados na quarta etapa do concurso público regido pelo Edital SAEB nº 01/2019, incluindo os candidatos aprovados dentro das vagas, bem como o cadastro de reserva formado a partir de cada área de atuação, inclusive os representantes das cotas
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da

Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal Justiça do Estado da Bahia
, 10 de junho de 2021.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE

/
RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04